Tribunal: TJPA
Processo: 0002113-85.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002113-85.2014.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso em exame, entendo que o auto de infração de id.
Num. 5151374 - Pág. 12 descreve com clareza a infração cometida, qual seja o desmatamento de 3,528 ha de floresta nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como os dispositivos legais infringidos, assim como o nome do autuado, no caso a requerida/apelante.

2. Nesse cenário, não se pode perder de vista
com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

3. C
aracterizada a responsabilidade civil, estando
comprovada a existência do
dano

ambiental
e o nexo de causalidade, exsurgindo a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art.
14
,
§ 1º
, da Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

4.
O STJ, em acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins ( STJ, REsp n. 1.410.698/MG, 2ª T., j. 23.06.2015, rel. Min. Humberto Martins), já decidiu, que até mesmo, em determinadas hipóteses “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”, como decorrência da “simples violação do bem tutelado”, prescindindo, ainda aqui, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação, sendo

praticamente, um dano moral ambiental
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica no caso concreto.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA
, nos autos da ação civil pública nº
0002113-85.2014.8.14.0028
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
ante o inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Em síntese, o órgão ministerial ajuizou a presente ação com o escopo de reparar o meio ambiente, bem como, condenar o requerido ao pagamento de danos morais coletivos, diante de
auto de infração n° 469643 em face da destruição de 3,52 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação na Amazônia Legal, contrariando assim a legislação em vigor, incorrendo na sanção administrativa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O requerido, citado fictamente apresentou contestação por meio da Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o réu a proceder ao reflorestamento do equivalente a 3,52 hectares de floresta nativa destruída em área de reserva legal ou como apontado pelo IBAMA de cuja fiscalização ficará incumbido o órgão ambiental. Subsidiariamente, na
impossibilidade da recomposição ambiental, fixou a obrigação pecuniária correspondente ao valor venal de 3,52 hectares de produto de floresta nativa destruída a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei n° 7.347/85, com juros de mora de 1% e a devida correção monetária pelo INPC, ambos do evento danoso, na forma do art. 398 do CC e a Súmula 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, determinou a apresentação ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, de projeto de recuperação ambiental elaborado por técnico devidamente habilitado, com cronograma das obras e serviços. Ato contínuo,
iniciar a implantação do projeto de recuperação ambiental da área de preservação permanente no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da comunicação de sua aprovação pelo órgão competente, devendo obedecer a todas as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, assim como os prazos que forem estipulados para o término de cada providência.

Por fim, fixou compensação pelo de dano moral coletivo ao meio ambiente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizados e corrigidos, conforme parâmetros estabelecidos na sentença, assim como condenou em custas.

Em suas razões recursais o apelante suscitou não estar esclarecido com a necessária clareza e individualidade a conduta irregular da demandada, não estando demonstrado o nexo causal entre conduta e dano.

Assim, ao final, requer o provimento do recurso reformando a sentença à quo e julgando improcedente a ação civil pública, posto que ausente o nexo causai e a conduta para gerar a responsabilidade objetiva.

Em suas contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau, nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao prolatar sentença que
julgou procedente o pedido inicial, a partir dos elementos colacionados aos autos.

No caso em exame, entendo que o auto de infração de id.
Num. 5151374 - Pág. 12 descreve com clareza a infração cometida, qual seja o desmatamento de 3,528 ha de floresta nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como os dispositivos legais infringidos, assim como o nome do autuado, no caso a requerida/apelante.

Nesse cenário, não se pode perder de vista
com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido, caberia a ré/apelante, a apresentação de acervo probatório a ser apreciado pelo órgão julgador, destinatário das provas, o que não se deu no caso concreto, ou seja, não produziu provas que pudessem convencer o Juízo de origem acerca da necessidade de se julgar improcedente o pedido inicial.

Dito isso,
o
artigo
225
da
Constituição Federal
preceitua que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações”.

Por sua vez, o parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que “para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe, na forma do disposto no inciso I deste parágrafo, ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.”

Já o §3º do mesmo dispositivo estabelece:

“
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Além disso, não é por demais registrar que o meio ambiente é um bem de todos e por isso não pode ser valorado levando-se em conta apenas o interesse individual, uma vez que a proteção ao meio ambiente significa a própria proteção da coletividade, do ecossistema e da vida latu sensu.

Assim, tanto na fiscalização preventiva quanto na aplicação das normas legais na esfera administrativa ou judicial, o Estado deve exercer papel fundamental no cumprimento do mandamento constitucional que elege a proteção do meio ambiente como um valor universal.

Somado a isso, sabe-se que
a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, observado o teor do art.
14
,
§ 1º
, da Lei n.
6938
/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.

Dito isso, entendo que os elementos de prova contidos nos autos são aptos a revelar a existência de dano contra o meio ambiente. Isso porque o
auto de infração, que goza de presunção de veracidade, demonstra o dano perpetrado em desfavor do meio ambiente, restando incontroverso.

Por outro lado, ao longo do trâmite do feito no Juízo de origem, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito alegado pelo autor.

Considerando o exposto, a
retirada irregular da vegetação nativa descrita na inicial afronta a legislação estadual de proteção
ambiental
aplicável à espécie, ao passo que a supressão de árvores nativas ocorreu sem a devida autorização do Órgão de Proteção
Ambiental
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC.

- O entendimento doutrinário, encampado pela jurisprudência, acerca da (im) prescritibilidade por danos ambientais faz a seguinte diferenciação: i) se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; ii) se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. - No caso, por se tratar de dano causado por corte e supressão de vegetação nativa, não incide o regramento da prescrição civil, pois se trata de dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, e isso em razão da função ecológica que tal elemento desempenha para garantir e concretizar o direito (fundamental) a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", expressamente consagrado no art. 225, da CF. - Na ação civil pública que objetiva a condenação do poluidor na obrigação de reparar em pecúnia o dano ambiental por ele causado, a apesar de se tratar de responsabilidade civil objetiva, incumbe ao autor, salvo inversão do ônus da prova, comprovar a existência do dano, sua extensão e o quantum a ser reparado. - Na espécie, o autor desincumbiu-se do encargo probatório, porquanto logrou comprovar o dano, sua extensão e o quantum exigido para compensação do prejuízo ambiental causado. - Outrossim, a assertiva do demandado relativamente à inexistência de área suficiente para que efetuasse a recuperação ambiental falece de acolhimento, pois, conforme suas próprias declarações, a área em que ocorreram os danos ambientais possui 14 (quatorze) hectares, ou seja, 140.000m2 de área, não configurando, pois, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070053970, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/07/2016).”

Além disso, entendo caracter
izada a responsabilidade civil, estando
comprovada a existência do
dano

ambiental
e o nexo de causalidade, exsurgindo a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art.
14
,
§ 1º
, da Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

Acerca desse assunto, leciona
HELY LOPES MEIRELLES (“in” Mandado de Segurança,
Ação
Popular,
Ação

Civil

Pública
, Mandado de Injunção, “Habeas Data”,
Ação
Direta de Inconstitucionalidade,
Ação
Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Controle Incidental de Normas do Direito Brasileiro, SP, 26ª ed., Editora Malheiros, 2003, p.182):

“
O réu, na ação civil pública, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente; por isso mesmo o autor não precisa demonstrar culpa ou dolo na sua conduta. Basta evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão lesiva ao bem protegido no processo.

(...)

Essa responsabilidade objetiva provém da Lei 6.938, de 31.08.1981, que ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu expressamente que 'é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade' (art. 14, § 1º).
”

No que se refere ao dano moral,
o Superior Tribunal de Justiça adotou a concepção ampla de dano moral ambiental conforme voto condutor da Ministra Eliana Calmon a seguir transcrito:

“O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo” (STJ, REsp n. 1.269.494/MG, 2ª T., j. 24.09.2013, rel. Min. Eliana Calmon).”

Outrossim,
o STJ, em acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins ( STJ, REsp n. 1.410.698/MG, 2ª T., j. 23.06.2015, rel. Min. Humberto Martins), já decidiu, que até mesmo, em determinadas hipóteses “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”, como decorrência da “simples violação do bem tutelado”, prescindindo, ainda aqui, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação
, sendo

praticamente, um dano moral ambiental
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica no caso concreto.

Assim, considerando o ato lesivo ao meio, bem como o prejuízo e dano moral à coletividade e tendo em mente a extensão do dano, entendo proporcional e razoável a condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
13

de junho

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022